Tribunal: TJMT
Processo: 0002205-74.2017.8.11.0082
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002205-74.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA CENTRAL NORTE EIRELI - ME - CNPJ: 17.937.898/0001-21 (APELADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/1998. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA PROJETOS AMBIENTAIS. PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A prática de crime ambiental descrita no art. 46 da Lei 9.605/1998 consiste no transporte, venda ou armazenamento de produtos de origem vegetal sem a devida licença emitida pela autoridade competente.

2.

Para a responsabilização criminal de pessoa física, é necessária a comprovação da materialidade do delito e da autoria, além da ausência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

3.

A pessoa jurídica também pode ser responsabilizada criminalmente por crimes ambientais, com base na Lei 9.605/1998, respeitando-se as diretrizes do art. 59 do Código Penal, bem como os arts. 21, 6o e 23 da Lei 9.605/1998.

4.

No caso em questão, a pena aplicada foi a prestação pecuniária, destinada ao custeio de projetos ambientais, no valor de R$ 13.519,37, além do pagamento de 10 dias-multa.

5.

Não foi fixada indenização cível, considerando a inexistência de elementos que fundamentassem tal reparação, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

6.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

1.

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público Estadual
, visando à reforma da sentença que condenou a
Madeireira Central Norte EIRELI - ME
pelo crime previsto no art. 46 da Lei 9.605/1998, referente ao transporte de madeira sem licença válida. O recurso objetiva a fixação de indenização cível pelos danos ambientais causados.

2.

A tipificação penal prevista no art. 46 da Lei 9.605/1998 estabelece:

"Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento."
Parágrafo único:
"Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente."

3.

Na sentença, a pessoa jurídica foi condenada a pena de prestação pecuniária no valor de R$ 13.519,37, a ser destinado ao custeio de projetos ambientais, e ao pagamento de 10 dias-multa, calculada em 1/2 salário-mínimo.

4.

No tocante ao pedido de fixação de indenização cível, o juízo de primeiro grau entendeu que não havia elementos suficientes para determinar um valor adequado para a reparação dos danos ambientais. Ademais, a ausência de pedido específico por parte do Ministério Público e de instrução processual apropriada impossibilitou a fixação da indenização, respeitando-se, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

Inconformado
, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença no que tange à reparação civil pelo dano ambiental.

6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, que visa à fixação de indenização cível pelo dano ambiental causado, além da condenação já imposta à
Madeireira Central Norte EIRELI - ME
, pela prática do crime previsto no art. 46 da Lei 9.605/1998.

1.

A sentença condenatória determinou a prestação pecuniária, no valor de R$ 13.519,37, destinada ao custeio de projetos ambientais, além do pagamento de 10 dias-multa, calculada em 1/2 salário-mínimo. No entanto, não foi fixada a reparação civil pelos danos ambientais, em razão da ausência de elementos suficientes que justificassem tal reparação, conforme disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação clara e objetiva das decisões judiciais.

2.

O art. 20 da Lei 9.605/1998 dispõe sobre a possibilidade de a sentença penal condenatória fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.
Contudo, o mesmo dispositivo ressalva que essa fixação deve ser feita "sempre que possível", e, no presente caso, o juízo de primeiro grau constatou a inexistência de parâmetros mínimos que permitissem a fixação da reparação civil de forma adequada e fundamentada.

3.

Conforme ressaltado pelo juízo de origem, a ausência de instrução específica e a falta de pretensão clara para a fixação da indenização cível inviabilizam a sua determinação ex officio, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.

Assim, a sentença de primeiro grau está em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer irregularidade na ausência da fixação de indenização cível.

Ante o exposto
,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024